Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700090-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA ALMEIDA CRUZ AGRAVADO: JOSE PEREIRA DO CARMO DECISÃO A parte agravante, alegando equívoco quanto à distribuição, requereu a desistência e o arquivamento do presente agravo. Em face do exposto, homologo a desistência e declaro o recurso extinto sem apreciação de mérito. Sem custas. Intime-se. Arquivem-se após após a preclusão. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021 10:54:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator